Tribunal: TJES
Processo: 5010346-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010346-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento interposto em execução fiscal, deu parcial provimento ao recurso para fixar honorários por apreciação equitativa, aplicando-se o percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §8º-A, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão quanto à compatibilidade entre a fixação de honorários por equidade (art. 85, §8º, CPC) e a observância do §8º-A do mesmo artigo, especialmente quando a Fazenda Pública figura como parte na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, com base em jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, no sentido de que, na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade em razão do proveito econômico inestimável.
5. A aplicação do §8º-A do art. 85 do CPC/15, para definir o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, não contraria a apreciação equitativa, conforme também admite a jurisprudência e a doutrina especializada.
6. Não há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. A insurgência do embargante objetiva rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos e conclusões, não se verificando quando há compatibilidade entre a apreciação equitativa da verba honorária e a aplicação do §8º-A do art. 85 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.049.374/RN, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01/09/2023; STJ, AgInt no REsp 2.065.650/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29/06/2023; TJES, AI 5008525-18.2022.8.08.0000, rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 05/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS que, em sede de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução fiscal, promovida contra o ora embargado,
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS
, conheceu e deu parcial provimento ao recurso “[...]
eis que, embora acertado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, necessária a observância do §8º-A do artigo 85, resultando na aplicação do percentual de dez por cento sobre o valor da causa, sem olvidar-se dos percentuais mínimos dos intervalos escalonados trazidos pelo §3º do mesmo preceptivo.
[...]”.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão quanto ao reconhecimento de aplicação de honorários por equidade e utilização do escalonamento do § 3º do art. 85 do cpc e utilização do valor da causa, defendendo ser tal aplicação incompatível quando for parte a fazenda pública na fixação de honorários por equidade.

Contrarrazões no ID 12654014, argumentando que não há qualquer contradição ou outro vício no acórdão embargado, ressaltando tratar-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS que, em sede de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução fiscal, promovida contra o ora embargado,
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS
, conheceu e deu parcial provimento ao recurso “[...]
eis que, embora acertado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, necessária a observância do §8º-A do artigo 85, resultando na aplicação do percentual de dez por cento sobre o valor da causa, sem olvidar-se dos percentuais mínimos dos intervalos escalonados trazidos pelo §3º do mesmo preceptivo.
[...]”.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão quanto ao reconhecimento de aplicação de honorários por equidade e utilização do escalonamento do § 3º do art. 85 do cpc e utilização do valor da causa, defendendo ser tal aplicação incompatível quando for parte a fazenda pública na fixação de honorários por equidade.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada contradição ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em debate nos autos é possível observar que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, inclusive em precedentes do STJ e deste Tribunal, tendo sido devidamente analisada a questão atinente a forma de aplicação dos honorários de sucumbência por equidade, conforme se pode observar do mesmo:

“[...] No caso dos autos, faz-se relevante destacar, à luz da mais recente jurisprudência da Primeira e Segunda Turmas do e. Superior Tribunal de Justiça, adotada em casos análogos ao presente, que, caso a pretensão deduzida vise apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, a fixação dos honorários advocatícios deverá realizar-se por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC, face a impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, notadamente por não ter ocorrido a extinção, ainda que parcial, do débito fiscal, sendo esta, rigorosamente, a hipótese dos autos.

Digo isso pois, conquanto tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva do sócio/agravado, a demanda executiva fiscal continuará a tramitar em detrimento da pessoa jurídica, porquanto preservado o crédito tributário em sua integralidade.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).
2. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.049.374/RN, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 28/8/2023, DJe de
1/9/2023.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.065.650/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de
29/6/2023.
)

Note-se que não se está a contrariar o artigo 927, inciso III, do CPC/15, eis que a própria Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo e. STJ,
define o arbitramento de honorários por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável, sendo este, repita-se, o caso dos autos.

Neste mesmo sentido, destaco alguns precedentes deste e. TJES:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal.
Precedente do c. STJ.

2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedente do c. STJ.
3. Recurso desprovido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008525-18.2022.8.08.0000, Des Subst RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data:
05/09/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOME DO SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.
3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0018046-74.2017.8.08.0347, Des ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
28/02/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.
II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC. III. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0021760-61.2005.8.08.0024, Des ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
14/08/2023
)

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que o débito tributário indicado na ação de execução fiscal era de R$ 87.190,65 (2011). A demanda, relativamente ao sócio excluído, tr
a
mit
ou por mais de dez anos
; a atuação do causídico do agravante se dera com zelo; e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

Tais informações, em meu entender, embora corroborem a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, tornam imperativa a aplicação do §8º-A do artigo 85, segundo o qual “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Haja vista não haver na hipótese condenação, nem proveito econômico, resta considerar o valor da causa como base de cálculo para apuração dos honorários conforme percentual de dez por cento.

Por tais razões,
CONHEÇO

do agravo

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
eis que, embora acertado o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, necessária a observância do
§8º-A do artigo 85,
resultando na aplicação do percentual de dez por cento sobre o valor da causa,
sem olvidar-se dos percentuais mínimos dos intervalos escalonados trazidos pelo §3º do mesmo preceptivo. [...]”

Assim, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência do vício apontado.

Não existe, portanto, qualquer contradição interna ou outro vício no acordão proferido, sendo importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado
, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "
a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018) (destaquei)

Não havendo, portanto, o vício apontado, ou qualquer outro, os presentes embargos devem ser rejeitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar